Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010133-09.2020.8.11.0000
Processo originário: Embargos à Execução n. 2881-57.2020.811.0004 - Cód. 329969
Agravante: Silvestre Severino de Oliveira e Virgilio Bueno Vilela de Moraes
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silvestre Severino de Oliveira e Virgílio Bueno Vilela de Mores, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução, por eles opostos em face da Ação de Execução n. 13076-38.2019.811.0004 - Cód. 320031, não concedeu o efeito suspensivo aos Embargos.
Os Agravantes informam que firmaram, através da empresa da qual são sócios, Super Pontal Comércio de Alimento, um Termo de Ajustamento de Conduta, realizado entre a pessoa jurídica e o Ministério Público Estadual.
Aduzem que, ao argumento de não cumprimento das cláusulas do referido TAC, o Ministério Público propôs a ação de Execução de Título Extrajudicial n. 13076-38.2019.811.0004 - Cód. 320031, contudo, em face dos sócios, ora Agravantes.
Asseveram, inicialmente, que a referida ação executória padece de ilegitimidade passiva, porquanto não há, nos autos, qualquer processo de despersonalização da pessoa jurídica, de modo que a Execução deveria ter sido proposta contra a empresa – Super Pontal Comércio de Alimentos, já que o TAC diz respeito às suas licenças sanitárias e de funcionamento.
Afirmam, ainda, que as cláusulas do aludido TAC foram cumpridas, praticamente, de forma integral, faltando, apenas um alvará municipal, que já foi requerido, e depende de vistoria do órgão fiscalizador.
Dessa forma, requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora, ante a continuidade da Ação de Execução.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, os Agravantes pretendem a concessão antecipação da tutela, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por eles opostos, em face da Ação de Execução ajuizada pelo Ministério Público.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo encontra-se disciplinada no §1o, do artigo 919, do CPC, que assim dispõe:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Observa-se que o disposto no dispositivo supracitado condiciona a possibilidade do efeito suspensivo à presença cumulativa de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Ressalta-se que os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.
Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, leciona Humberto Teodoro Júnior [1]:
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para o deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão da execução.(sem grifos no original).
Dessarte, conquanto, em análise preliminar, se verifique a probabilidade do direito invocado, já que a Execução foi proposta em face dos sócios da empresa, indicando uma possível ilegitimidade passiva, não há, nos autos, qualquer indicação de penhora ou depósito, para garantir a Execução, de modo que a ausência da garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da probabilidade do direito do embargante e do perigo de dano.
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019).
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. III, p. 624.